Tribunal: TJSP
Processo: 1501222-60.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para "uso próprio", aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial semiaberto e redução da pena de multa. Parcial cabimento.

1)

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para "uso próprio", aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial semiaberto e redução da pena de multa. Parcial cabimento.

1) Apelação em liberdade. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento. Mantida a medida cautelar por inalteradas as condições.

2) Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que guardava e matinha em depósito, para fins de tráfico, ao todo, 31 porções de crack e uma porção de maconha. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a mercancia ilícita. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Pertinência. Basilar fixada acima do mínimo legal, ante a natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas, além da dedicação do réu às atividades criminosas. Embora viável tal exasperação, necessário seu afastamento para evitar "bis in idem" na primeira e na terceira fases, sendo, então, imperiosa a fixação da basilar no patamar mínimo. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Circunstâncias concretas que demonstraram que o réu se dedicava ao comércio espúrio, além da considerável quantidade, diversidade e da natureza das drogas (31 porções de crack e uma porção de maconha), a confirmar essa situação de dedicação à traficância.

4) Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica do réu (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.

5) Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

Parcial provimento.